Tribunal: TJMT
Processo: 0042958-28.2019.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0042958-28.2019.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Gravíssima]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), HAROLDO DUARTE DA SILVEIRA - CPF: 015.444.131-73 (RECORRIDO), LEANDRO PERES DIAS NUNES - CPF: 053.612.181-89 (ADVOGADO), FRANCELI ANTONIA DA SILVA (VÍTIMA), FRANCELI ANTONIA DA SILVA - CPF: 030.653.311-10 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito Penal. Recurso em Sentido Estrito. Feminicídio Qualificado Tentado. Desclassificação para Lesão Corporal Gravíssima. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra sentença que desclassificou a conduta do recorrido, inicialmente denunciado por Feminicídio Qualificado Tentado, para Lesão Corporal Gravíssima (art. 129, § 2o, II, do CP), com pena de 3 anos, 1 mês e 9 dias de reclusão, em regime aberto. A controvérsia gira em torno da transmissão dolosa do vírus HIV à vítima, sendo que o recorrido também contaminou outras mulheres.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a conduta de transmitir dolosamente o vírus HIV, sem intenção direta de matar, configura Feminicídio Qualificado Tentado (art. 121, § 2o, I e VI, c/c art. 14, II, ambos do CP) ou Lesão Corporal Gravíssima (art. 129, § 2o, II, do CP). O
Parquet
sustenta a caracterização da tentativa de Feminicídio em razão do risco de morte. A defesa sustenta a ausência de
animus necandi
, elemento essencial para a configuração do crime contra a vida.

III. Razões de decidir

3. A materialidade do delito foi comprovada pelos exames laboratoriais e depoimentos das vítimas, confirmando a contaminação pelo HIV.

4. A jurisprudência do STF e STJ é pacífica ao considerar que a transmissão dolosa do vírus HIV configura Lesão Corporal Gravíssima, sendo necessário demonstrar a intenção clara de matar para a tipificação como tentativa de homicídio, o que não ficou evidenciado no caso concreto.

5. O dolo verificado é o de lesionar, não de matar, estando a conduta do recorrido em conformidade com o art. 129, § 2o, II, do CP, dada a natureza incurável da doença.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Sentença de primeiro grau mantida.

Tese de julgamento:
“A transmissão dolosa do vírus HIV, sem demonstração inequívoca de intenção de matar, configura o crime de Lesão Corporal Gravíssima, e não Feminicídio Qualificado Tentado.”.

­­­__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, § 2o, I e VI, c/c art. 14, II; art. 129, § 2o, II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 98.712/RJ; STJ, HC 111.627/SP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
R
ecurso em Sentido Estrito

interposto tempestivamente
pelo
Ministério Público
, contra a r. decisão
proferida pelo
MM. Juiz da 2a Vara Esp. De Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Cuiabá/MT,
que julgou parcialmente admissível a pretensão punitiva estatal, desclassificando o crime de
Feminicídio Qualificado Tentado
(art. 121, § 2o, inc. I e VI c/c § 2o-A, inc. I c/c art. 14, II, todos do CP) para o crime de
Lesão Corporal Gravíssima
(art. 129, §2o, inc. II, do CP), praticado em face da
vítima

F. A. D. S.,
condenando-o à pena de 3 anos, 1 mês e 9 dias de reclusão em regime aberto.

Inconformada, a d.
Promotora de Justiça
busca a
pronúncia
do recorrido pelo crime de Feminicídio Qualificado Tentado,
conforme disposto no art. 121, §2o, inc. I (motivo torpe) e VI (feminicídio) c/c §2o-A, inc. I, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP, encaminhando-o para julgamento perante o c. Tribunal do Júri, ao argumento de que
o recorrido, ciente de ser portador do HIV, manteve relações com a
vítima
sem informá-la do risco, colocando-a repetidamente em perigo de morte devido à possível infecção
(Id. 218054930).

Em
contrarrazões
, a Defesa rebateu os argumentos sustentados pelo Ministério Público, asseverando a ausência de
animus necandi
, elemento essencial para a configuração do crime contra a vida (Id. 218054935).

Em sede de
Juízo de Retratação
, o Magistrado
a quo

manteve

a decisão
objurgada pelos seus próprios fundamentos (Id. 218054936).

Em parecer, a
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme transcrição do respectivo sumário (Id. 226955660):

“
Sumário: Recurso em sentido estrito. Irresignação ministerial. Sentença desclassificatória. Objetiva-se a reforma da decisão que desclassificou o crime do art. 121, §2o, I (motivo torpe) e VI (feminicídio) c/c §2o-A, I, c/c art. 14, II, ambos do CP, com as implicações da Lei n. 8.072/90, para a conduta do art. 129, §2o, II, do CP. NÃO ACOLHIMENTO. Não demonstrada a inequívoca vontade de matar na conduta daquele que, com consciência e vontade, transmite HIV a sua parceira, omitindo da vítima a sua condição de infectado. Caracterizado o crime de lesão corporal gravíssima, consistente na enfermidade incurável. Devida a manutenção da sentença desclassificatória. Parecer pelo conhecimento e, no mérito, pelo DESPROVIMENTO do recurso ministerial.
”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Consta na denúncia que, em meados de 2013, em dia e horário não especificado, mas por um período de 9 meses, na cidade de Cuiabá/MT,
Haroldo Duarte da Silveira
, relacionou-se amorosamente com a vítima
F. A. D. S.,
transmitindo
dolosamente o vírus HIV.

Ainda, registrou-se que o recorrido, além da vítima, transmitiu o vírus HIV para outras cinco mulheres, todas ouvidas em audiências de instrução realizadas nos autos de Ação Penal no 0032306- 49.2019.8.11.0042 e 0032305-64.2019.8.141.0042, sendo as
provas emprestadas a este feito.

Em razão disso, ele foi denunciado como incurso no crime de
Feminicídio Qualificado Tentado
, conforme disposto no art. 121, §2o, inc. I (motivo torpe) e VI (feminicídio) c/c §2o-A, inc. I, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP, com as implicações da Lei no 8.072/90 (crimes hediondos)
–
Id. 218054866.

Após o regular trâmite processual, o juiz
a quo

desclassificou
a conduta e sentenciou o recorrido pela prática do crime de
Lesão Corporal Gravíssima
(art. 129, §2o, inc. II, do CP), condenando-o à pena de 3 anos, 1 mês e 9 dias de reclusão, em regime aberto
(Id. 218054916).

Neste grau de jurisdição,
o
Parquet
pretende a reforma da decisão, para que o recorrido seja
pronunciado
pelo crime de
Feminicídio Qualificado Tentado
, conforme disposto no art. 121, §2o, inc. I (motivo torpe) e VI (feminicídio) c/c §2o-A, inc. I, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP, com as implicações da Lei n. 8.072/90 (crimes hediondos)
, argumentando, para tanto, a conduta dolosa deste, porquanto
colocou reiteradamente em situação de risco de morte a
vítima
em razão do contágio
(vírus HIV).

Por outro lado, a defesa, em suas contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença que reconheceu o crime como lesão corporal gravíssima, afirmando que não houve
animus necandi
, ou seja, intenção de matar, essencial para caracterizar a tentativa de homicídio.

Pois bem.

Compulsando o feito, vejo que o pleito ministerial
não
comporta
provimento. Explico.

A
materialidade delitiva
restou comprovada por meio dos exames laboratoriais que atestam a contaminação da
vítima
pelo vírus HIV, bem como pelos depoimentos prestados ao longo da instrução processual, que corroboram a omissão dolosa do recorrido em informar sua condição de portador da infecção (Id. 218054861 – págs. 67 e ss.).

A
autoria
, igualmente, não comporta dúvida, já que o recorrido,
ciente de sua condição sorológica desde
2007
(Ofício N° 003/2019/SAE/SMS), manteve relações sexuais com a
vítima
sem o uso de preservativo, em meados de
2013
, transmitindo-lhe o vírus de maneira consciente (Id. 218054861 – pág. 48).

No entanto, a questão a ser dirimida neste recurso é a correta capitulação jurídica dos fatos. O juízo de primeira instância, com base no conjunto probatório, entendeu que a conduta do recorrido não configura tentativa de homicídio, dada a ausência de
animus necandi
, mas lesão corporal gravíssima, prevista no art. 129, § 2o, inc. II, do CP, por resultar em enfermidade incurável.

Ao ser ouvida em
sede judicial
, a
vítima
afirmou que em meados de 2013, manteve um relacionamento amoroso com o recorrido por aproximadamente 9 meses. Relatou que na primeira ocasião em que estiveram juntos, ela solicitou que ele utilizasse preservativo durante a relação sexual, o que foi negado, tendo então a
vítima
cedido e mantido relação desprotegida.

Prosseguiu informando que o relacionamento amoroso continuou, sendo que, em um determinado momento, notou manchas vermelhas no corpo do recorrido e o questionou sobre isso. Ele reagiu de uma forma alterada, vestiu suas roupas e deixou o local, não mantendo mais nenhum tipo de contato com a
vítima
.

Passados cerca de 3 anos do último contato com o recorrido,

a
vítima
engravidou em outro relacionamento. Durante os exames de pré-natal, descobriu que era portadora do vírus HIV e seu
companheiro
realizou exames que
testaram negativo
para o vírus, levando a
vítima
a concluir que havia contraído o HIV do recorrido, uma vez que só manteve relações com ambos nesse período.

Compulsando o feito, observo a presença de registros que o recorrido foi atendido pela primeira vez no Serviço de Atendimento Especializado em
17.4.2007
, com exame realizado no dia seguinte,
comprovando que ele tinha conhecimento de sua condição de portador do HIV.
Mesmo assim, ele continuou mantendo relações sexuais desprotegidas com a
vítima
, assumindo o risco de contaminação.

Dito isso, deve-se considerar que, atualmente, com os avanços da medicina, o portador do vírus HIV, desde que siga corretamente o tratamento, tem possibilidade de levar uma vida normal e controlada, o que reforça a compreensão de que, sem a intenção deliberada de matar, a conduta do réu se amolda à lesão corporal gravíssima.

O STF e o STJ possuem entendimento consolidado no sentido de que a transmissão dolosa (intencional e consciente) do vírus
HIV implica na prática de crime de lesão corporal de natureza gravíssima
, adequando-se ao conceito de enfermidade incurável (art. 129, § 2o, II, do CP).

Do STJ, colho os seguintes termos:
“O STF, no julgamento do HC 98.712/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio (1a Turma, DJe 17/12/2010), firmou a compreensão de que a conduta de praticar ato sexual com a finalidade de transmitir AIDS não configura crime doloso contra a vida. (...).”

Ainda, asseverou que
“a transmissão consciente e deliberada do HIV a outrem constitui lesão corporal gravíssima, ante a potencialidade lesiva e a inexorabilidade da moléstia”
(STJ, HC 111.627/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6a T., j. 26/04/2011, DJe 11/05/2011).

Lado outro, o STF já se pronunciou sobre o tema em algumas oportunidades, destacando-se o julgamento do HC 98.712/RJ. Nessa decisão, o Supremo avaliou se o ato de transmitir deliberadamente o vírus HIV poderia ser enquadrado como tentativa de homicídio. O Tribunal entendeu que, para configurar a tentativa de homicídio, seria
imprescindível demonstrar a intenção clara de matar
, o que
nem sempre está presente
nos casos de transmissão do vírus HIV, como
in casu.

E, sob a temática, Capez complementa que
“a irreversibilidade da doença e os sofrimentos causados justificam a classificação como lesão corporal gravíssima, alinhando-se ao entendimento jurisprudencial”
(CAPEZ, Fernando, Curso de Direito Penal, Saraiva, 2019, pág. 305).

No mesmo sentido, Greco afirma que
“a conduta dolosa de transmitir o HIV atinge a integridade física de maneira irreversível, configurando-se como lesão corporal gravíssima”
(GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal: Parte Geral. 21a edição. Rio de Janeiro: Impetus, 2017, pág. 234).

À vista disso, como bem pontuado pela d. Procuradoria, denoto que
não restou demonstrada a inequívoca intenção de matar
(
animus necandi
)
do recorrido.
Isso porque, embora ele tenha agido com dolo ao omitir sua condição sorológica,
assumindo o risco de
transmitir
uma doença grave e incurável, a jurisprudência consolidada predominante tem assentado que a transmissão intencional do vírus HIV
, quando não há demonstração de intenção direta de ceifar a vida da
vítima
, não caracteriza crime doloso contra a vida, mas o delito de lesão corporal gravíssima, nos termos do art. 129, § 2o, II, do CP.

Assim, entendo que a conduta do recorrido caracteriza-se como lesão corporal de natureza gravíssima, e não tentativa de homicídio, tendo em vista que se trata de uma enfermidade incurável, porém passível de controle por meio de tratamento adequado, especialmente diante dos avanços médicos que possibilitam qualidade de vida aos portadores do vírus.

Ainda, é imperioso reconhecer que o crime em questão encontra
previsão legal específica
no artigo 129, § 2o, II, do CP, que trata da lesão corporal gravíssima, configurada quando o ato resulta em “
enfermidade incurável”.

Dessa forma,
não se verifica
no caso em análise
o dolo de matar
, mas
sim o dolo de lesionar
, o que fundamenta a desclassificação realizada pelo juízo de primeira instância.

Diante do exposto, em
consonância
a
o parecer da d. Procuradoria,
nego provimento
a este
Recurso em Sentido Estrito
,
mantendo integralmente a sentença proferida pelo juízo
a quo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024